Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Processo : 0722698-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 194864304 dos autos originários n. 0008321-93.2016.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que impôs às executadas, aqui agravantes, multa no importe de 1% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, por ter agido “com manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos ao afirmar que a parte exequente não abateu do seu cálculo o valor do pagamento realizado pela devedora em 19/11/2019”. As agravantes sustentam a ausência de má-fé processual, pois se trata “de um simples equívoco apresentado em sua impugnação, que por um lapso apenas analisou os cálculos da parte adversa, deixando de analisar um dos parágrafos de sua petição de cumprimento de sentença”. Justificam que, na impugnação ao cumprimento, indicou apenas os cálculos realizados pelo agravado, “e não sua peça, juntando inclusive um print da planilha que se discutia a época”. Salienta que a impugnação apresentada, de forma geral, era correta e possuía fundamentação. Reafirmam que, de fato, cometeu um equívoco, sem qualquer intensão de modificar a realidade dos fatos, o que inclusive foi notado pelo juízo a quo. Anotam que “o decote em questão somente ocorreu em momento posterior, o que equivocadamente não foi percebido pela parte Agravante, que não buscava modificar a realidade dos autos”. Entendem necessária a suspensão da exigibilidade da multa, a fim de evitar a ocorrência de prejuízos financeiros à parte agravante completamente indevidos. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a multa por litigância de má-fé. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo singular acolheu o pedido do exequente-agravado, trazido na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, e condenou a executada-agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque alterou a verdade dos fatos ao afirmar que o exequente não teria decotado do débito exequendo o valor recebido em 19/11/2019. Eis os fundamentos da decisão atacada (id. 194864304 – p. 3 na origem): [...] Em relação à forma de calcular a cláusula penal, verifico que a impugnação do executado se alicerçou em distinta interpretação do julgado, e embora esta esteja equivocada, considerando o conjunto do que fora decidido, ela não viola a boa-fé processual. Tampouco verifico má-fé na conduta do executado de impugnar o cálculo dos honorários sucumbenciais, mormente porque, quanto ao ponto, a sua impugnação fora parcialmente acolhida, tendo em vista que, de fato, o exequente não considerou a proporção da sucumbência que lhes cabia. Doutro lado, entendo que a parte executada agiu com manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos ao afirmar que a parte exequente não abateu do seu cálculo o valor do pagamento realizado pela devedora em 19/11/2019, visto que aquela, de modo expresso, realizou o decote do débito na petição inaugural do cumprimento de sentença, tendo, inclusive, colocado a referida subtração em destaque. Aqui, não há dúvidas a patente intenção de acarretar prejuízo à parte exequente. Assim, com fundamento no artigo 80, II, c/c artigo 81, ambos do CPC, aplico às executadas a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, de acordo com o STJ, a multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 2. Hipótese em que não restou evidenciada a intenção da parte recorrente de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária. 3. Não se justifica, no caso, a imposição da pena por litigância de má-fé em decorrência do uso do recurso de agravo de instrumento, ainda que seus fundamentos possam ser considerados desarrazoados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.900.506/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) De fato, em impugnação ao cumprimento de sentença (id, 105985594 na origem), requerido previamente pelo agravado (id. 103819815 na origem), logo após a formação do título judicial, ao impugnar os cálculos do exequente, as agravantes alegaram que não teria sido abatido o valor do pagamento parcial por elas efetuado em 19/11/2019. Por conta disso, alegando alteração da verdade dos fatos, o agravado requereu condenação das agravantes por litigância de má-fé, o que foi acolhido pelo juízo singular. Acontece que as agravantes esclareceram que tudo não passou de um equívoco, o que é crível, diante das explicações apresentadas. De fato, nos cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença (id. 103819823 na origem), conforme recorte utilizado na peça de defesa das executadas (id. 105985594 – p. 6), não houve decote do pagamento parcial realizado nos autos. O decote ocorreu depois, conforme verificou o próprio juízo a quo em decisão pretérita, vejamos o trecho (id. 118830450 – p. 4 na origem): Quanto ao decote do pagamento parcial, vejo que o exequente, de fato, realizou o decote do débito na petição inaugural do cumprimento de sentença. Veja-se que o exequente apresentou os valores de R$ 8.014,74 / R$ 56.647,15 / R$ 7.226,71 / R$ 362,68 / R$ 647,59 / R$ 205,54 e R$ 8.382,99, conforme planilhas apresentadas, mas depois, abateu tal quantia dos débitos de multa e condomínio. A forma do cálculo será apreciada na sequência. (Grifado) Além disso, em razão da complexidade dos cálculos e das diversas parcelas envolvidas na apuração do débito, tanto assim que foi necessário auxílio, inicialmente, da Contadoria Judicial e, por fim, de perícia contábil para liquidação do débito, é possível admitir que a “confusão” das executadas não foi intencional. E, da simples e desatenta leitura do pedido de cumprimento de sentença (id. 103819815 na origem), não seria possível constatar o decote da parcela. Ainda, necessário considerar que após a apresentação de planilha de débito pela Contadoria Judicial, na qual, frise-se, consta o decote do pagamento realizado (id. 138519592 na origem), as executadas não insistiram no equívoco cometido na impugnação (id. 139186275 na origem). Nesse contexto, em exame preliminar, forçoso acolher as razões apresentadas pelas agravantes, no sentido de que houve mero equívoco, sem a intenção, mediante culpa grave ou dolo, de tumultuar ou retardar o andamento do feito. Portanto, não há elementos para se concluir que a situação ultrapassou o legítimo exercício regular do direito de defesa, a fim de viabilizar a aplicação da sanção questionada, com base no inciso II do art. 80 do CPC. Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado em concreto pelas agravantes. Deveras, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, ao que consta, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado e, de qualquer forma, mesmo que a multa seja exigida desde logo, a reparação poderá ocorrer nos mesmos autos da execução, se, ao final, este agravo de instrumento for provido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator